Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-49.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010944-49.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ARAUJO - CPF: 318.567.721-87 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de contratação fraudulenta não reconhecida pelo consumidor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com utilização de biometria facial e demais mecanismos de validação, é suficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico; (ii) saber se, reconhecida a validade da contratação, subsiste o dever de indenizar e de restituir valores descontados.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 e das Súmulas 297 e 479 do STJ, sem prejuízo da análise do conjunto probatório.
4. A contratação eletrônica é juridicamente válida quando demonstrada por meios idôneos, como biometria facial, geolocalização, documentação pessoal e trilha de contratação, nos termos do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001.
5. O acervo probatório evidencia a formalização do contrato, a manifestação de vontade do consumidor e o efetivo crédito do valor em sua conta bancária, circunstâncias que afastam a alegação de fraude.
6. Inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, sendo indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.
7. A presunção de vulnerabilidade do consumidor não afasta o dever mínimo de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, sobretudo diante de prova robusta em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando comprovada por biometria facial, documentação pessoal e demais elementos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor.
2. A comprovação do crédito do valor na conta do consumidor e a ausência de indícios de fraude afastam a responsabilidade civil da instituição financeira, tornando indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010944-49-2023

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO : LUIZ GONZAGA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco

Pan S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Repetição de Indébito ajuizada pelo Apelado para declarar a

inexistência de relação contratual vinculada ao contrato n. n. 348188499-1, no valor de R$ 8.408,40 (oito mil quatrocentos e oito reais e quarenta centavos), condenar a requerida no pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora
,
com juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido (evento danoso) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, conforme Súmula 54 do STJ e art. 406 do Código Civil, determinou que em liquidação de sentença, deverá ser feito o
encontro de contas
entre:
(i)
as prestações indevidamente descontadas da autora em razão do contrato celebrado sem seu consentimento;
(ii)
os valores devidos a título de indenização por danos morais decorrentes do ilícito civil reconhecido; e
(iii)
o montante creditado em favor da autora pelo Banco Pan em junho de 2021, id.156246489. Determinou que os valores dos créditos efetivamente depositados em favor parte autora, a indenização por danos morais e as prestações descontadas da parte consumidora
deverão ser atualizados
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desconto indevido, até 30 de agosto de 2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, determinou seja oficiado o INSS para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos vinculados ao contrato bancário n. 348188499-1, bem como condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art.85, §8o, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante afirma a irregularidade da procuração juntada pelo Apelado argumentando que
a parte autora outorgou aos seus advogados procuração para foro em geral, por tempo indeterminado e sem especificação de sua finalidade, ou seja, genérica, possibilitando o ajuizamento de inúmeras demandas a partir de um mesmo documento.

Assevera que nesse sentido, em consonância à preocupação do legislador com tal forma de outorga de mandato e o cuidado em dar continuidade ao devido processo legal, com proteção à tutela jurisdicional concedida e o resultado útil pretendido, é que se faz necessária a delimitação de outros aspectos fundamentais omitidos no instrumento de mandato presente nos autos, acrescentando que a importância da referida delimitação é ainda mais latente em demandas múltiplas, na qual documentos são replicados várias vezes, sem a confirmação de que o instrumento fornecido está integralmente de acordo com a vontade da parte.

Verbera que
o contrato discutido pela parte autora,

é digital e que quando da sua efetivação passa por várias etapas com a utilização de tecnologias digitais para garantir a autenticidade, integridade e segurança do contrato, além de comprovações acerca da manifestação de vontade do cliente.

Sustenta que n
o momento da validação do endereço via geolocalização, ocorre a triangulação do endereço de cadastro verso endereço de assinatura, considerando o local de assinatura com relação a distância do endereço declarado pelo cliente e sua agência bancaria indicada na proposta.

Alega que o cliente possui acesso ao detalhamento dos dados do contrato e cláusulas jurídicas, onde aceitará termos dos contratos e caso o cliente não concorde, ele encerra a jornada e entra em contato novamente com o vendedor para retificar a proposta, apresentando, também, a Tela de aceite IN100, para acessos e conferência de dados do cliente e,

ao final,é instruído a realizar uma boa captura da biometria facial com a informação de forma evidente ao cliente, que está sendo contratado um produto PAN.

Assinala que

a parte confirma todos os passos da contratação e, ao final, o consentimento do cliente se dá pela somatória de todas as certificações existentes na contratação digital, além da captura de sua biometria facial, destacando que todas as informações do contrato são transmitidas ao contratante no momento da celebração do negócio.

Alega que ao aceitar todas as condições da contratação, ao seguir o passo-a-passo orientado pelo Banco, são disponibilizadas ao cliente todas as condições do contrato, a via do mesmo é enviada ao cliente em seu celular, contendo todas os detalhes da contratação, inclusive, o número de parcelas, valores, prazo e que durante o processo de aceite, a parte autora tomou conhecimento e confirmou a Política de Contratação por biometria facial e, ao final, após todos os aceites, houve a captura de sua biometria facial, procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial que segue os parâmetros da norma técnica ISO 19794- 5:2011.

Ressalta que é sempre destacada a modalidade a ser contratada, além de discriminar as taxas do contrato, prazo e demais especificidades, bem como o aceite do Custo Efetivo Total da Contratação, a fim de garantir que a parte tenha plena ciência do negócio jurídico, sendo que
a relação estabelecida entre as partes deriva de empréstimo consignado em benefício previdenciário do consumidor,
conforme

o que prevê o art. 115 da Lei n. 8.213/91, com as alterações da Lei n. 13.183/2015,
não havendo possibilidade de se declarar a inexistência da relação jurídica
.

Alega que não é devido dano moral diante da ausência dos requisitos legais, argumentando, ainda, que em momento algum foi comprovado qualquer tipo de abalo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, sustentando
que não há falar no caso em possibilidade de repetição do indébito.
Pugna, finalmente, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Constata-se que não há contrarrazões embora a parte Autora tenha sido intimada como se vê no ID 354340870.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, o Apelado ajuizou a presente demanda na qual,

alega que
é beneficiário de aposentadoria por invalidez e que, ao final do ano de 2022, constatou ter havido redução de seus proventos e que ao investigar a origem da diminuição, descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome, contrato
no 3481884991
, junto ao Banco demandado, todavia, ressalta não ter firmado referida contratação

sendo indevidos os descontos no valor de

R$ 100,10 (cem reais e dez centavos).

A Instituição Financeira defende a legalidade da contratação afirmando que ocorreu mediante assinatura por biometria facial, conforme documentos juntados aos autos, acrescentando que quando da contratação o cliente é devidamente informado dos termos do contrato e é encaminhado ao mesmo cópia

do instrumento de forma que não há como reconhecer,

no caso,

a inexistência do contrato firmado legitimamente entre as partes.

Diante desse quadro, cumpre verificar
se
houve falha na prestação dos serviços bancários a ensejar o reconhecimento de inexistência da relação jurídica e atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação do dano moral causados ao Autor, valendo anotar que a insurgência consiste na condenação em relação ao dano moral.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o Requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é que há o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, apesar dos argumentos sustentados pelo Autor necessário registrar que a Instituição Financeira apresentou com a peça de defesa, a proposta 348186499 comprovando a existência do contrato firmado entre as partes e devidamente assinado por biometria facial pelo

Apelado acompanhado de seus documentos pessoais entre os quais sua carteira de identidade,

bem como a geolocalização do Recorrido. Como se verifica no doc ID 354340853.

Constata-se que, no caso, quando da referida contratação ocorreu a liberação do montante correspondente a 3.823,50 (três mil oitocentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos), para pagamento em 84 parcelas de R$ 100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos), que foi transferido para conta de titularidade do Autos na Caixa Econômica Federal como se vê no ID 354340855.

Diante desse quadro e dos documentos que comprovam referida contratação, não há como reconhecer a sua inexistência e,

tampouco invalidade,

já que não há evidencias de que tenha ocorrido fraude no caso em análise
, haja vista que o contrato encontra-se formalizado entre as partes, tendo ocorrido a assinatura digital por biometria facial do Apelado que é plenamente válida à míngua de evidencia de fraude ou falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com condenação da parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimos consignados não reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados por meio digital, com uso de biometria facial e demais elementos probatórios, são válidos e suficientes para comprovar a contratação;
(ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé diante das alegações de inexistência da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ
.

A validade de contratos eletrônicos independe de assinatura digital qualificada, admitindo-se outros meios de comprovação da autoria e integridade, conforme
art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001.

A instituição financeira comprova a contratação mediante dossiê contendo biometria facial (“selfie”) compatível com o documento de identificação do autor
, configurando meio idôneo de identificação e manifestação de vontade.

A prova de que os valores foram efetivamente creditados na conta bancária do autor evidencia a disponibilização do numerário e a aceitação tácita da contratação.

Não se verifica falha na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a ensejar declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

A distinção entre “averbação nova” e “refinanciamento” não afasta a validade da dívida quando comprovada a contratação e o recebimento dos valores.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa da parte, o que não se verifica no caso, sendo plausíveis as alegações deduzidas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital, com utilização de biometria facial e comprovação de crédito do valor na conta do consumidor, é válida e suficiente para demonstrar a regularidade do negócio jurídico. 2. A ausência de assinatura digital qualificada ou geolocalização não invalida o contrato eletrônico quando presentes outros meios idôneos de comprovação da autoria e consentimento. 3. A restituição de valores e a indenização por danos morais exigem demonstração de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento. 4. A litigância de má-fé somente se configura mediante prova de conduta dolosa, não bastando o insucesso da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14, caput e § 3o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MT, Apelação Cível no 1002309-34.2024.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025.

(N.U 1005694-64.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITO DO VALOR EM CONTA E UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por dano moral, formulados em ação ajuizada sob alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado no 168165155, com descontos em folha de pagamento no valor de R$ 255,83.

A autora sustentou que não contratou o empréstimo, afirmou ter sido vítima de fraude e impugnou a validade da contratação eletrônica realizada por canal digital, em razão da ausência de assinatura física, biometria facial, geolocalização e certificação ICP.

A sentença concluiu que a instituição financeira comprovou a contratação. No recurso, a apelante reiterou a tese de inexistência de manifestação de vontade válida e alegou que o banco juntou documentos em nome de terceira pessoa estranha à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pela consumidora, quando comprovados o crédito do valor em sua conta e a posterior utilização do numerário;
e (ii) saber se a juntada de documentos impertinentes pela instituição financeira afasta a força probatória dos demais elementos dos autos e autoriza a procedência dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista. Aplicam-se o CDC e a Súmula 297/STJ. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva. A inversão do ônus da prova, porém, não dispensa o exame do acervo probatório.

O extrato bancário comprova que, em 29.10.2024, foi creditado na conta da apelante o valor de R$ 10.000,00, identificado como “Crédito Automático CDC”, correspondente ao troco da renovação contratada
.

Os autos demonstram que o valor foi movimentado pela própria correntista, no mesmo dia e no dia seguinte ao crédito, com aplicações em poupança e transferências via Pix. A utilização do numerário enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

A efetiva disponibilização do valor e sua utilização pela consumidora confirmam a regularidade do negócio jurídico. A conduta posterior da apelante revela aceitação da operação e afasta a tese de fraude.

A juntada de documentos em nome de terceira pessoa configura erro material. Esses documentos devem ser desconsiderados. O vício, contudo, não compromete as demais provas idôneas, fundadas no extrato da conta da apelante e no comprovante da operação vinculada ao seu CPF.

Reconhecida a regularidade da contratação, não há falar em repetição de indébito. Os descontos decorreram do exercício regular do direito de crédito.

Também não há dano moral indenizável. A cobrança de dívida validamente contraída não configura, por si só, lesão a direito da personalidade.

Mantém-se a sentença. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado quando o conjunto probatório demonstra o crédito do valor na conta da consumidora e a posterior utilização do numerário pela própria correntista. 2. A juntada de documentos impertinentes pela instituição financeira, embora deva ser desconsiderada, não invalida a contratação quando há provas autônomas e idôneas da operação. 3. Reconhecida a regularidade do contrato, são indevidos a repetição de indébito e o pagamento de indenização por dano moral.”

(N.U 1005214-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026).

Dessa forma é válida a contratação firmada entre as partes no presente caso, restando evidente que o contrato foi efetivado mediante contratação eletrônica de empréstimo consignado como se vê do o conjunto probatório que evidencia a realização do contrato

e o crédito do valor na conta do Recorrido.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados
e, apesar das alegações do Autor de que não teria ocorrido a contratação questionada seus

argumentos não se demonstram verossímeis frente ao conjunto probatório constante dos Autos.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque,
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio,
não havendo comprovação de

vício do consentimento no caso em análise e evidencia de fraude que possam afastar a existência e validade da contratação de forma que não merece reforma a sentença recorrida.

Nesse contexto, uma vez afastada a tese invocada pelo autor, não há como reconhecer repetição do indébito e, tampouco, danos morais indenizáveis.

Outrossim, no pertinente a irregularidade da procuração apresentada pelo Autor na forma sustentada pelo Apelante anoto que atende aos requisitos elencados no artigo
105
do CPC, não havendo necessidade de nova outorga, ademais, ainda que houve irregularidade seria vício plenamente sanável.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para via de conseqüência reformar a sentença e
julgar improcedente
a Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Repetição de Indébito ajuizada pelo Apelado, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

Em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando, contudo, a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026